Tribunal: TJDFT
Processo: 0800408-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0800408-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA DESPACHO A apelada, WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA, foi patrocinada pela Defensoria Pública até a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual. O advogado Jónatas de Lima Sousa, OAB/DF 31.724, então, peticiou requerendo o julgamento em sessão presencial, pelo interesse na realização de sustentação oral (75965735), no que foi atendido. Ocorre que, examinando detidamente os autos, verifica-se que não há procuração outorgada pela apelada ao mencionado advogado. Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a sua representação processual, apresentando procuração outorgando poderes ao advogado particular, sob pena de continuar sendo patrocinada pela Defensoria Pública. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator